Tribunal: TJDFT
Processo: 0704319-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. MANTIDA.

I - Mantém-se a condenação pelos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e de ameaça, quando a palavra da vítima, corroborada pela prova dos autos, atesta que o réu se aproximou da vítima após ciência da proibição e ainda prometeu matá-la.

II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

III - Nos crimes praticados no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.

IV - Demonstrado que o réu proferiu xingamentos contra agente público no exercício de suas atividades, com a evidente intenção de menosprezar a função por ele exercida, é de rigor a condenação pelo crime de desacato, sendo prescindível a demonstração do ânimo calmo.

V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

VI - A simples negativa de autoria apresentada pelo réu, desprovida de qualquer amparo no acervo probatório coligido, configura mero exercício de autodefesa, de índole constitucional, mas incapaz de afastar a prova em contrário apurada nos autos.

VII - Recurso conhecido e não provido.